Tribunal: STF
Processo: ARE 1116886
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Consta da decisão agravada:



    “Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    ‘APELAÇÃO Servidora pública estadual Funcionária da Secretaria de Estado da Saúde (Auxiliar de Enfermagem) inativa Pretensão à revisão da aposentadoria voluntária proporcional para a aposentadoria especial, com recálculo do tempo de serviço prestado em trabalho de caráter insalubre para fins de aposentadoria Admissibilidade Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal, do artigo 126 da Constituição Estadual e do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 Precedentes jurisprudenciais Período indicado como de trabalho insalubre, para esse recálculo, acolhido apenas para as atividades como atendente e auxiliar de enfermagem, excluído o de trabalho como telefonista Integralidade antevista como tal recálculo Paridade, contudo, dependente dos recálculos, anotado que esse direito é assegurado apenas no quadro dos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003 Liquidação da sentença necessária Pagamento das diferenças apuradas, ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas, com correção monetária e juros de mora calculados conforme a Lei nº 11.960/2009 e a orientação do STF a ser fixada, em Repercussão Geral, no tema nº 810 Sentença de improcedência reformada, para a procedência parcial da demanda, anotada a sucumbência mínima da autora e a condenação da ré nas verbas de sucumbência RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO’ (eDOC 1, p. 219)



    No recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10º e 17º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não é admitida a conversão de tempo especial em tempo comum, no caso dos servidores públicos (eDOC 1, p. 258-276).



    Sustenta-se, ainda, que não faz jus a parte contrária à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres (...), sob o fundamento de que (...) o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial (eDOC 1, p. 268).



    Argumenta-se que a comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais (...), que (...) não se confunde com o laudo de insalubridade e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial (eDOC 1, p. 269).



    Por fim, alega-se que não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo comas regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade) (eDOC 1, p. 274).



    (…)



    Os recursos não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que está devidamente comprovado o exercício de atividade profissional sob condições insalubres durante o período em que atuou como auxiliar de enfermagem. Restou afastada, portanto, apenas a contagem do tempo especial quanto ao período que trabalhou como telefonista, por ausência de provas quanto às condições insalubres em que exercidas as atividades. 



    (…)



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 942 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, em que se assentou que, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre do disposto no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    Seguindo essa orientação, nota-se que o acórdão recorrido também não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33 no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Verifica-se, assim, que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, bem como dos critérios para o recálculo do tempo de serviço, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    (…)



    Efetivamente, o direito à contagem de tempo especial foi devidamente reconhecido pelo Tribunal de origem, sendo negada à recorrente apenas a contagem diferenciada para a atividade de telefonista, por falta de prova da insalubridade a que sujeita, bem como ressalvado o reconhecimento do direito à paridade para o momento posterior à liquidação de sentença, ou seja, após aplicados os critérios de recálculo previstos na legislação infraconstitucional. 



    (…)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 228), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (eDOC 9)



    Em suas razões, a agravante, São Paulo Previdência – SPPREV, afirma, em suma, que “em relação à questão relativa à integralidade e paridade o conhecimento do recurso extraordinário não depende do exame da prova e da interpretação das normas infraconstitucionais (federal e estadual) que regem a matéria, mas apenas na definição sobre a aplicabilidade, ou não, das regras de transição previstas na EC nº 47/05 em relação à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.” (eDOC 10, p. 5)



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido firmou entendimento no sentido de que bastaria a autora ter ingressado no serviço público em 1988 para assegurar o direito à aposentadoria com integralidade. Porém, afirma que essa questão seria coincidente com aquela que é objeto do Tema 1019 da sistemática da repercussão geral, não tendo incidência a Súmula 279/STF e não se tratando de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto para que seja observada a sistemática da repercussão geral.



    A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, agora, que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao mesmo assunto objeto do tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida (eDOC 9) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Prejudicado o agravo regimental (eDOC 10). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente